Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-93.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002154-93.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MARIA DA PENHA DE FREITAS.
Recorridos: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIA – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, forçando a parte ao cumprimento da decisão judicial. Ademais, as astreintes não podem ser fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, o que evidentemente ocorrerá se for majorado o valor da astreintes fixado na sentença recorrida.
2. O valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não comportando majoração.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002154-93.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE FREITAS - CPF: 594.700.621-91 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIA – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A multa não tem caráter repressivo nem reparatório, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, forçando a parte ao cumprimento da decisão judicial. Ademais, as astreintes não podem ser fonte de enriquecimento sem causa da parte credora, o que evidentemente ocorrerá se for majorado o valor da astreintes fixado na sentença recorrida.

2.

O valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não comportando majoração.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021